Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-49.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LEIA MARIA DOS SANTOS - CNPJ: 40.144.526/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), LEIA MARIA DOS SANTOS DA PAZ - CPF: 815.594.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PURGAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por administradora de consórcio contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito de cobrança em sede própria, observando o art. 98, § 3o, do CPC, mantendo-se a sentença nos demais termos.

O embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969, que permitiria a inclusão da correção monetária como parcela do crédito a ser purgado, desde que pactuada. Alega insuficiência do valor depositado judicialmente em razão da ausência de atualização monetária entre a propositura da ação e o depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969, relativamente à inclusão de correção monetária para fins de purgação da mora, quando expressamente pactuada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a suficiência do valor indicado na petição inicial como parâmetro para purgação da mora, afastando a necessidade de complementação por correção monetária ou encargos contratuais não expressamente discriminados.

A ausência de menção expressa ao §1o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 não configura omissão, uma vez que o acórdão firmou tese jurídica incompatível com sua aplicação no caso concreto.

A pretensão recursal traduz inconformismo com a decisão proferida, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Inexistência de intuito protelatório que justifique aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que define como suficiente, para fins de purgação da mora, o valor expressamente indicado na petição inicial, afastando a incidência de correção monetária contratualmente prevista. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §1o, e 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reconhecer o direito da apelante, em sede própria, promover a cobrança dos valores elencados, observando, contudo, o artigo 98, §3o do CPC, mantendo a sentença nos demais termos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise do art. 2o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, que expressamente autoriza a inclusão da correção monetária como parcela integrante do crédito decorrente de inadimplemento contratual. Alega que, apesar de o acórdão mencionar a vedação à incidência de correção monetária sobre o valor indicado na inicial, o referido dispositivo legal excepciona tal restrição quando há convenção expressa entre as partes, como no caso em exame.

Ressalta que a controvérsia recursal não diz respeito aos honorários advocatícios ou custas processuais, mas sim à suposta insuficiência do valor depositado para purgar a mora, já que a atualização monetária do crédito, entre o ajuizamento da ação (junho de 2023) e o efetivo depósito (março de 2025), não teria sido contemplada na decisão colegiada.

Afirma que o depósito realizado não alcança sequer o montante principal atualizado do débito, estimado em R$ 15.889,79 à época do pagamento. Por isso, requer o provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e a devida integração do julgado, para fins de prequestionamento do referido dispositivo legal.

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, alegando que o recurso tem caráter meramente infringente, sem apontamento válido de obscuridade, contradição ou omissão. Assevera que o acórdão foi claro ao tratar da suficiência do depósito judicial para fins de purgação da mora e que a pretensão recursal visa, tão somente, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com base nessas considerações, requer a rejeição dos embargos, com eventual aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, diante do suposto caráter protelatório do recurso (id 313496382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à alegada omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do §1o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, que dispõe expressamente sobre a possibilidade de inclusão da correção monetária no crédito exequível, desde que convencionada pelas partes. Sustenta o embargante que, ao afirmar que a dívida para fins de purgação da mora se limita ao valor indicado na petição inicial, vedando-se a incidência de atualização monetária sobre tal montante, o julgado incorreu em omissão relevante, ao deixar de analisar a norma mencionada, o que comprometeria a exaustividade da fundamentação e impediria o prequestionamento da matéria federal.

Contudo, a fundamentação constante do acórdão embargado, ao estabelecer que o valor devido para a purgação da mora corresponde àquele expressamente indicado na inicial, o fez com base em leitura sistemática do §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. O julgado foi categórico ao afirmar que o pagamento dos valores apontados na exordial é suficiente para configurar a purgação da mora, sendo indevida a exigência de quaisquer complementações posteriores, inclusive relativas a atualização monetária, encargos contratuais não indicados na petição ou despesas supervenientes.

Importante destacar que, embora o acórdão tenha citado diretamente o §2o do art. 3o, ao qual conferiu caráter vinculante e objetivo, o acórdão consignou o entendimento de que o procedimento de purgação da mora previsto na legislação especial visa conferir segurança jurídica e previsibilidade ao devedor fiduciante, que se vale da quantia apresentada na inicial como parâmetro fixo e suficiente para extinguir a mora. A interpretação consagrada no voto condutor vai ao encontro da jurisprudência, que consolidou o entendimento de que não se admite a exigência de quantias atualizadas ou encargos acessórios não expressamente discriminados na exordial, justamente para evitar modificações unilaterais posteriores por parte do credor.

Sob esse prisma, ainda que o acórdão não tenha reproduzido literalmente o §1o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, tampouco tenha feito menção nominal a ele, a tese jurídica firmada não se mostra omissa, porquanto já se posiciona de modo claro e fundamentado sobre a suficiência do valor inicial para purgação da mora, afastando, por consequência lógica, a incidência da correção monetária, mesmo que contratualmente prevista. Trata-se, pois, de omissão meramente aparente, decorrente da insatisfação da parte com o desfecho do julgamento, o que não justifica a oposição dos embargos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025